Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-12.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710231-12.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: JG CARNEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CLAUDYSON MARTINS ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 78852982) opostos pelo Apelado Réu BANCO PAN S/A contra o acórdão n. 2068047 (ID 78852982) proferido em julgamento de apelação cível que deu provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios devidos pelos Réus em favor do patrono do Autor em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC), assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. HIPOTECA. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU DE PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2o. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível visando à reforma parcial da sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para que sejam os honorários arbitrados com base no artigo 85, § 2o, do CPC. II. Questão em discussão. 2. Critérios de preferência previstos no art. 85, do CPC, para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. III. Razões de decidir. 3. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a diretriz do art. 85 do CPC, devendo ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3.1. O legislador previu, de forma supletiva, no § 8o do referido artigo, a fixação equitativa, somente, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, observando o disposto nos incisos do § 2o. Situação não aplicável ao caso concreto. 3.2. Na hipótese em análise, a sentença condenou os Réus a cumprir obrigação de fazer, qual seja, a promoverem a baixa de todos os gravames inseridos pela instituição financeira ré na matrícula do imóvel, de modo que não há falar em valor de condenação ou de proveito econômico. Entende-se que o valor da causa de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) não é muito baixo. Logo, a base de cálculo dos honorários advocatícios deverá ser o valor da causa atualizado. Sentença parcialmente reformada para adequar os honorários de sucumbência à regra geral, previsão do art. 85, § 2o, do CPC. IV. Dispositivo e tese. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença. reformada. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC). Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados segundo os critérios de preferência estabelecidos no art. 85 do CPC”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.324.746/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 13.05.2024; e TJDFT, APC 0738760-07, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17.03.2022. A Embargante alega que: 1) a noção de que o benefício econômico pretendido é equivalente ao valor do próprio imóvel é equivocado; 2) em recente julgamento o Superior Tribunal de Justiça confirmou o cabimento da fixação de honorários por equidade em demandas da natureza, ante a dissonância da pretensão e o valor dado à demanda, em julgamento originado neste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; 3) a obrigação de fazer de baixa de hipoteca não contém conteúdo econômico intrínseco, tratando-se, portanto, de proveito econômico inestimável. Deste modo, é evidente que o proveito econômico não corresponde ao valor pago pelo imóvel. O proveito econômico, repisa-se, é inestimável; Pretende o prequestionamento expresso da aplicabilidade dos artigos 85, §§ 2o e 8o, do CPC, em especial pela divergência à intepretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento proferido nos autos do Recurso Especial n. 2.092.798/DF. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição/obscuridade na fundamentação, conferindo-lhe efeitos infringentes para retificar o entendimento em conformidade com a lei vigente, posto serem questões de ordem pública e legalidade. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. É de se registrar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Vê-se nitidamente que a pretensão da Embargante não diz respeito a omissão ou qualquer outro vício no acórdão embargado. Portanto, são inadmissíveis. Não há omissão, contradição ou obscuridade quanto à alegação da Embargante Apelado de que o acórdão não observou julgado do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 2.092.798/DF, na medida em que este julgado não possui efeito vinculante próprio da sistemática de recursos repetitivos e sequer foi mencionado pela parte nas suas contrarrazões recursais. O acórdão enfrentou todas as matérias aventadas pelas partes. Nota-se verdadeira pretensão do Embargante de rediscutir questões que foram fartamente debatidas e objeto de outro recurso, o que caracteriza o caráter manifestamente protelatório dos embargos (art. 80, VII, e art. 1.026, §2o, do CPC). Não há no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Sintequímica do Brasil Ltda. à execução fiscal, ajuizada pela União, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, considerando, em suma, que, embora os depósitos efetuados teriam sido suficientes para quitação da CDA n. 35.471.784-7, não houve a quitação do débito, pois eles também foram utilizados para abater outra dívida, relativa à NFLD n. 35.314.394-4, que não é objeto da presente execução fiscal. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. (...) X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (grifos nossos). Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de pré-questionamento a recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo de deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do CPC, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2. Reexaminando os embargos de declaração opostos pela Agravante, não se vislumbra solução distinta da que foi dada na decisão monocrática recorrida, pois, conforme nela consignada, a Embargante não demonstrou o vício que entendia presente na decisão cujo aclaramento pretendia, tendo deduzido apenas questões de mérito visando à reforma da citada decisão. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. 4. Não havendo razões para a reforma da decisão impugnada por via do agravo interno, a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo Agravante deve ser mantida. 5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1778313, 0704867-83.2020.8.07.0014, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Destaca-se que a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais/constitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de pré-questionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026 19:19:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador